Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM ESCOLA. ENSINO MÉDIO. QUADRO DE SAÚDE. LIMITAÇÕES COGNITIVAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. OUTROS FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
3. O desemprego formal e a existência de outros filhos não autorizam, por si só, a pretendida exoneração dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades do alimentando.
4. Não demonstrada, na hipótese sub judice, a real mudança de capacidade financeira do alimentante nem a efetiva alteração de necessidade da alimentado, portador de doença grave e atualmente cursando o ensino médio, é de ser mantida a sentença de primeira instância, que entendeu pela manutenção da obrigação alimentar, ainda que o recorrido já tenha alcançado a maioridade civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.